Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-04.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000220-04.2011.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: JORCELINO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JORCELINO LOPES DA SILVA
, em face do
V. Acórdão registrado no ID nº 4670671 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 4894086), o embargante aduz omissão no julgado no que tange ao pedido formulado em sede de contrarrazões referente à majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, com fulcro no §11, do art. 85, do CPC, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 5240232.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado no que tange ao pedido formulado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação referente à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto do §11, do art. 85, do CPC.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Isto porque, o pedido de majoração dos honorários advocatícios deve ser formulado por meio do recurso cabível, não sendo possível o acolhimento de tal pleito formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação, em decorrência da inadequação da via eleita pelo embargante/apelado.

Depreende-se dos autos que na sentença proferida pelo Juízo a quo houve o arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da parte requerente, ora embargante, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que apenas o Município de Bonito recorreu da referida sentença, não tendo a parte autora interposto o recurso cabível para fins de alteração do valor dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, observa-se que não há que se falar em omissão no julgado, na medida em que revela-se inviável questionar e modificar a fixação da verba honorária por meio de pedido formulado apenas em contrarrazões ante a inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MÉRITO DO RECURSO - INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

- Não devem ser conhecidos os pedidos de majoração da indenização e dos honorários de sucumbência, formulados em sede de contrarrazões recursais, por inadequação da via eleita.
- Demonstrada a existência de contrato e do inadimplemento da parte, a inscrição em cadastros restritivos de crédito se mostra devida, caracterizando-se o exercício regular do direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.
- Comprovado que o autor deduziu pretensão faltando com a verdade, visando se eximir de obrigação sabidamente devida, deve responder pela litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.14.000594-0/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da sumula em 25/11/2016)

Sendo assim, não tendo o autor/embargante se insurgido por meio de apelação em face da sentença e inexistindo omissão a ser sanada, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Jorcelino Lopes da Silva
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
14
de março

de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022